Tribunal: TJSP
Processo: 2141739-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de obrigação de entrega de coisa – "Tablet" enviado a endereço fornecido nos autos – Intimação regular do autor, ora agravante, para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação – Inércia – Sentença que extinguiu o feito, pela presunção de cumprimento da obrigação, que não foi desafiada por nenhum recurso – Intempestiva manifestação do autor nos autos,

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de obrigação de entrega de coisa – "Tablet" enviado a endereço fornecido nos autos – Intimação regular do autor, ora agravante, para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação – Inércia – Sentença que extinguiu o feito, pela presunção de cumprimento da obrigação, que não foi desafiada por nenhum recurso – Intempestiva manifestação do autor nos autos, para postular desarquivamento do feito e entrega do equipamento endereço atualizado – Indeferimento - Preclusão – Trânsito em julgado – Decisão mantida – Recurso desprovido.